Tribunal: TJDFT
Processo: 0702993-06.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702993-06.2024.8.07.0020 RECORRENTE: AMARAL RODRIGUES DOMINGUES, DAVI EDUARDO RODRIGUES DOMINGUES RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES MIRANTE DO SOL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 68191887, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por AMARAL RODRIGUES DOMINGUES e OUTRO, situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do apelo (ID 73592798). O Supremo Tribunal Federal devolveu os autos à origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 895, apreciado sob a sistemática dos precedentes no RE 956.302 (ID 73592799). Não obstante, a Corte Suprema, no julgamento do citado paradigma, firmou a tese de que “A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral”, situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo excepcional. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019